Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-16.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Lombalgia miofascial à direita. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Laudo pericial contundente. Benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário devido, mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91. Pedido de auxílio-acidente na inicial. Flexibilização. Princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. Não ocorrência de decisão extra petita.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A contar do requerimento administrativo denegado.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Devido por quatro meses, contados a partir da implantação. Artigo 60, § 8o, da Lei 8.213/91.
Retorno ao trabalho não impede o recebimento do benefício (Tema 1.013/STJ).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.